Tribunal: STF
Processo: RE 73854
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
- AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. EXAUSTÃO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS IMPOSTOS PELO DECRETO-LEI Nº 893/1969, ART. 1º, II (ART. 15 E § 2º, DA LEI N. 5.316/67).
II. Carece o Decreto - Lei n. 893/69 de prévia regulamentação para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo.
III. Mantendo o arresto recorrido a decisão de 1º grau que impusera ao acidentado, como condição processual, a apresentação de prova da exaustão da instância administrativa, contrariou a Constituição, art. 153. §§ 4º e 2º, justificando o conhecimento e o provimento do extraordinário, fundado no art. 119, III, a, daquela Carta.
Recurso provido.